Tribunal: TCU
Processo: 039.146/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18334/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.146/2021-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Maria Fernanda Moreira Rocha (XXX.027.813-XX); Maria Rocilda Franklin Neves (XXX.237.573-XX); Maria de Lourdes Martins (XXX.660.263-XX); Maria do Rosario de Souza Gomes (XXX.592.193-XX); Theogenes Ribeiro de Alexandrino (XXX.529.483-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.